Tribunal: TJDFT
Processo: 0017555-70.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0017555-70.2014.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ADAO MIGUEL LIMA, AGNALDO JOAQUIM DOS SANTOS, ANA MARIA DE AZAMBUJA LIMA, ANTONIO ALVES SIQUEIRA, ANTONIO CARDOSO DE OLIVEIRA FILHO, ASSIS ALVES CARDOSO, ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO CURRALINHO DE BRAZLANDIA, CELIO AFONSO DE ALARCAO, CELSO PAULO AFONSO DE ALARCAO, COLETO CARDOSO DE OLIVEIRA, DELCI CARDOSO DE OLIVEIRA, DONATO ALVARO GOLANOSWKI, EVERTON DE CAMPOS QUEIROZ, FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, GABRIEL CALDAS BOMFIM, GERALDO MAURICIO MAIA, OSMAR LUIZ DE ALCANTARA, IVA MARIA DE OLIVEIRA, JOSE BRAZ FILHO, JOSE EUSTAQUIO VIEIRA, JULIETA CARLOS BRAZ, JULIO BERTRANDO QUIRINO DA COSTA, LEONARDO CARLOS DE OLIVEIRA, LUIZ SERGIO DE JESUS QUEIROZ, MARCIA DE OLIVEIRA MAIA, MARIA DE FATIMA CASTRO ALVES QUEIROZ, NELSON AFONSO DE ALARCAO, NOEMY DE OLIVEIRA DA SILVA, SEBASTIAO CARDOSO DE OLIVEIRA, WALDEVI DE ABREU LIMA, WALTER AYRES CAVALCANTE, WALTER CAVALCANTE JUNIOR, ERNESTO HENRIQUE DE OLIVEIRA, ENEIAS JOSE DA SILVA D E C I S Ã O Com amparo no artigo 147 do Código de Processo Civil, declaro-me impedido para o exercício da função jurisdicional no presente feito, em face da relação de parentesco de terceiro grau, na linha colateral, com os i. magistrados que atuaram no feito, Dr. Raquel Mundim Moraes Oliveira Barbosa e Dr. Pedro Oliveira de Vasconcelos. Nesse sentido, restituo os autos para fins de redistribuição, observada a prevenção de órgão. Brasília/DF, 5 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator